Tribunal: TJPA
Processo: 0011840-45.2016.8.14.0401
Classe: Petição Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO â EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. A PALAVRA DAS VÃTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÃNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÃ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, hÃ¡ grande chance de que somente se tenha como comprovaÃ§Ã£o dos fatos a palavra das vÃtimas, exposta de forma segura, reconhecendo os autores do crime e descrevendo o ocorrido. Assim, a palavra da vÃtima, quando se trata de demonstrar a ocorrÃªncia de subtraÃ§Ã£o e do reconhecimento da autoria em um roubo, Ã© de suma valia, eis que Ã© a pessoa que possui contato direto com o agente. Afastada a pretensÃ£o de reduÃ§Ã£o da pena e pretensÃ£o absolutÃ3ria de um dos agentes. Dosimetria da pena mantida. Regime de cumprimento das penas deve obedecer ao disposto no art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea b, do CP. Recursos parcialmente providos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00118404520168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: PATRICK PINHEIRO DE SOUZA, WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR), DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA (ADVOGADO: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA), ESTER DA ROCHA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. A PALAVRA DAS VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra das vítimas, exposta de forma segura, reconhecendo os autores do crime e descrevendo o ocorrido. Assim, a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, eis que é a pessoa que possui contato direto com o agente. Afastada a pretensão de redução da pena e pretensão absolutória de um dos agentes. Dosimetria da pena mantida. Regime de cumprimento das penas deve obedecer ao disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP. Recursos parcialmente providos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exmoa. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00118404520168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: PATRICK PINHEIRO DE SOUZA, WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR), DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA (ADVOGADO: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA), ESTER DA ROCHA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por PATRICK PINHEIRO DE SOUZA, WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA, DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA e por ESTER DA ROCHA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais dos arts. 157, § 2º, I e II, c/c 71, ambos do CP, fixando a pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 30 dias multa para a ré
ESTER DA ROCHA E SILVA
; 7 anos de reclusão em regime fechado e 23 dias multa para os réus
DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA
,
PATRICK PINHEIRO DE SOUZA
e
WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 19 de maio de 2016, por volta das 21h, as vítimas Roseane Suelen Pontes da Costa e seu irmão Ronyeri Anderson da Costa Mendes estavam no restaurante denominado Sabor de casa, de propriedade de ambos, localizado no Conjunto CDP II, Paraíso dos Pássaros, quando foram surpreendidos por ESTER DA ROCHA E SILVA, DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA, MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO, PATRICK PINHEIRO DE SOUZA e WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA, que desceram de um veículo marca Honda, Modelo FIT, cor prata, placa OTL 7416, anunciando um assalto. Enquanto o denunciado WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA apontava uma arma para as vítimas, os demais foram recolhendo os objetos pessoais destes. De Roseane Suelen foi subtraída uma bolsa tiracolo marrom, enquanto que de Ronyeri Anderson o valor de R$ 166,00 e um celular da marca Motorola. Após subtraírem os objetos os denunciados evadiram-se do local. Nesta mesma noite, por volta de 21:30, a vítima Edson Tavares Castro estava no bar Capixabão, localizado na Av. 16 de Novembro, quando chegou no local um veículo marca Honda, Modelo FIT, cor prata, placa OTL 7416. Segundo a vítima, desceram do automóvel, DIEGO RAMON, PATRICK E WEVERTON MARCOS, sendo que este último empunhava uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Os denunciados subtraíram da vítima Edson Tavares uma aliança 18 quilates e um relógio e do proprietário do bar, RalphGabriel Sampaio, levaram a quantia de R$ 260,00 mais um celular, marca Sony. Em ato contínuo, transeuntes que estavam próximo ao bar onde ocorreu o segundo assalto, acionaram a CIOP, através do nº 190. (...) Na seccional urbana de São Brás foi constatado que o veículo utilizado para praticar os assaltos fora roubado neste mesmo dia, por volta das 20:00, na Av. João Paulo e que a vítima João Cesar Alves já havia registrado Boletim de Ocorrência (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 29 de junho de 2016, fl. 100.

Aduz o Apelante DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que as penas elevadas em nada contribuem para a reintegração do indivíduo na sociedade. Alega que apenas a circunstância referente à culpabilidade foi valorada em seu grau médio, não sendo capaz por si só de elevar a pena base acima do mínimo legal. Informa que a pena definitiva foi fixada de maneira exagerada. Pretende ainda a fixação de regime menos gravoso, o semiaberto, em obediência ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Os Apelantes PATRICK PINHEIRO DE SOUZA e WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA aduzem que pelos mesmos motivos o Juízo atribuiu graus diversos de culpabilidade às condutas dos recorrentes, ofendendo a proporcionalidade constitucional. Alega que por ausência de fundamentação a circunstância referente à culpabilidade deve ser fixada no mínimo legal, extraindo-se 1/8 da pena base dos ora recorrentes. Pretende ainda a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 540-543.

A recorrente ESTER DA ROCHA E SILVA alega que não há provas para embasar uma sentença condenatória, devendo ser absolvida, eis que inexistem comprovações de sua participação no crime em análise. Aponta a participação de menor importância, uma vez que restou comprovado que apenas auxiliou durante a empreitada criminosa, colaborando para que os autores lograssem êxito no resultado. Aduz que caso não seja este o entendimento, que seja reformada a sentença para fixar a pena base no mínimo legal e afastada a incidência do at. 71 do CP, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Contrarrazões às fls. 571-577.

Parecer ministerial pelo não conhecimento das preliminares e no mérito, pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00118404520168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: PATRICK PINHEIRO DE SOUZA, WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR), DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA (ADVOGADO: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA), ESTER DA ROCHA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por PATRICK PINHEIRO DE SOUZA, WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA, DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA e por ESTER DA ROCHA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais dos arts. 157, § 2º, I e II, c/c 71, ambos do CP, fixando a pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 30 dias multa para a ré
ESTER DA ROCHA E SILVA
; 7 anos de reclusão em regime fechado e 23 dias multa para os réus
DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA
,
PATRICK PINHEIRO DE SOUZA
e
WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19 de maio de 2016, por volta das 21h, as vítimas Roseane Suelen Pontes da Costa e seu irmão Ronyeri Anderson da Costa Mendes estavam no restaurante denominado Sabor de casa, de propriedade de ambos, localizado no Conjunto CDP II, Paraíso dos Pássaros, quando foram surpreendidos por ESTER DA ROCHA E SILVA, DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA, MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO, PATRICK PINHEIRO DE SOUZA e WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA, que desceram de um veículo marca Honda, Modelo FIT, cor prata, placa OTL 7416, anunciando um assalto. Enquanto o denunciado WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA apontava uma arma para as vítimas, os demais foram recolhendo os objetos pessoais destes. De Roseane Suelen foi subtraída uma bolsa tiracolo marrom, enquanto que de Ronyeri Anderson o valor de R$ 166,00 e um celular da marca Motorola. Após subtraírem os objetos os denunciados evadiram-se do local. Nesta mesma noite, por volta de 21:30, a vítima Edson Tavares Castro estava no bar Capixabão, localizado na Av. 16 de Novembro, quando chegou no local um veículo marca Honda, Modelo FIT, cor prata, placa OTL 7416. Segundo a vítima, desceram do automóvel, DIEGO RAMON, PATRICK E WEVERTON MARCOS, sendo que este último empunhava uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Os denunciados subtraíram da vítima Edson Tavares uma aliança 18 quilates e um relógio e do proprietário do bar, RalphGabriel Sampaio, levaram a quantia de R$ 260,00 mais um celular, marca Sony. Em ato contínuo, transeuntes que estavam próximo ao bar onde ocorreu o segundo assalto, acionaram a CIOP, através do nº 190. (...) Na seccional urbana de São Brás foi constatado que o veículo utilizado para praticar os assaltos fora roubado neste mesmo dia, por volta das 20:00, na Av. João Paulo e que a vítima João Cesar Alves já havia registrado Boletim de Ocorrência (...).¿
(sic)

1) DAS RAZÕES DO APELO DE DIEGO RAMON BERNAL DA SILVA Aduz o Apelante que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que as penas elevadas em nada contribuem para a reintegração do indivíduo na sociedade. Alega que apenas a circunstância referente à
culpabilidade
foi valorada em seu grau médio, não sendo capaz por si só de elevar a pena base acima do mínimo legal. Informa que a pena definitiva foi fixada de maneira exagerada. Pretende ainda a fixação de regime menos gravoso, o semiaberto, em obediência ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

O recorrente, réu confesso, insurge-se em face à dosimetria da pena, razão pela qual me atenho à análise de seu inconformismo.

Apenas uma circunstância do art. 59 do CP foi valorada negativamente, a qual mantenho, inexistindo motivos para entender de modo diverso. Ademais, a culpabilidade do réu foi considerada como de grau médio, eis que à época dos fatos tinha completa consciência da ilicitude de seus atos e deveria se comportar de maneira diversa da que adotou. Ressalto que tal circunstância deve ser examinada quanto ao maior ou menor grau de censurabilidade/reprovabilidade do comportamento do agente. Assim, quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena nessa primeira etapa do processo de dosimetria. No presente caso, considero que a conduta do acusado se demonstrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, pois juntamente com seus comparsas causou pânico nos locais onde adentrou, demonstrando que agiu com premeditação e frieza. Logo, tal circunstância deve permanecer desfavorável ao réu.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Logo, mantenho a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão e da menoridade, art. 65, I e III, d, do CP, razão pela qual mantenho a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 5 dias multa, por considerá-la suficiente, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP: emprego de arma e concurso de agentes, bem como a fração de aumento em 1/3, totalizando 6 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho a pena fixada ao ora recorrente em 6 anos de reclusão e 20 dias multa pelos crimes cometidos em face das vítimas R. S. P. DA C., J. C. A. DAS S., H. A. DA C. M., E. T. CASTRO, considerando que as circunstâncias do art. 59 do CP são as mesmas já analisadas, bem como as atenuantes previstas no art. 65, I e III do CP e ainda, a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Tendo em vista que o recorrente, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes de roubo da mesma espécie, sendo os subsequentes continuação do primeiro, mantenho a aplicação da pena de um só dos crimes, eis que idênticas, bem como a fração de aumento em 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 23 dias multa, nos termos do disposto no art. 71 do CP..

Quanto ao regime inicial de cumprimento, possui razão o recorrente, eis que deve obedecer ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, devendo ser modificado para o regime semiaberto.

2) DAS RAZÕES DO APELO DE PATRICK PINHEIRO DE SOUZA e WEVERTON MARCOS LIMA CUNHA

Os Apelantes aduzem que pelos mesmos motivos o Juízo atribuiu graus diversos de culpabilidade às condutas, ofendendo a proporcionalidade constitucional. Alegam que por ausência de fundamentação, a circunstância referente à culpabilidade deve ser fixada no mínimo legal, extraindo-se 1/8 da pena base. Pretendem ainda a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Os recorrentes, réus confessos, insurgem-se em face à dosimetria da pena, razão pela qual me atenho à análise de seu inconformismo.

Apenas uma circunstância do art. 59 do CP foi valorada negativamente, a qual mantenho, inexistindo motivos para entender de modo diverso.

Ressalto que a culpabilidade do réu
PATRICK
foi considerada pelo MM. Juízo como de grau médio, eis que à época dos fatos tinha completa consciência da ilicitude de seus atos e deveria se comportar de maneira diversa da que adotou. Ocorre que tal circunstância deve ser examinada quanto ao maior ou menor grau de censurabilidade/reprovabilidade do comportamento do agente. Assim, quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena nessa primeira etapa do processo de dosimetria. No presente caso, considero que a conduta do acusado se demonstrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, pois juntamente com seus comparsas causou pânico nos locais onde adentrou, demonstrando que agiu com premeditação e frieza. Logo, tal circunstância deve permanecer desfavorável ao réu.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Logo, mantenho a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão e da menoridade, art. 65, I e III, d, do CP, razão pela qual mantenho a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 5 dias multa, por considerá-la suficiente, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP: emprego de arma e concurso de agentes, bem como a fração de aumento em 1/3, totalizando 6 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho a pena fixada ao ora recorrente em 6 anos de reclusão e 20 dias multa pelos crimes cometidos em face das vítimas R. S. P. DA C., J. C. A. DAS S., H. A. DA C. M., E. T. CASTRO, considerando que as circunstâncias do art. 59 do CP são as mesmas já analisadas, bem como as atenuantes previstas no art. 65, I e III do CP e ainda, a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Tendo em vista que o Apelante, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes de roubo da mesma espécie, sendo os subsequentes continuação do primeiro, mantenho a aplicação da pena de um só dos crimes, eis que idênticas, bem como a fração de aumento em 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 23 dias multa, nos termos do disposto no art. 71 do CP..

Quanto ao regime inicial de cumprimento, possui razão o recorrente, eis que deve obedecer ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, devendo ser modificado para o regime semiaberto.

Quanto à culpabilidade do réu
WEVERTON
, o MM. Juízo a considerou grave, pelos mesmos motivos atribuídos ao à culpabilidade dos demais réus, ou seja, pela plena consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia comportamento diverso da atitude ilícita que adotou. Ressalto aqui que este recorrente já havia praticado outro delito de roubo no ano de 2015, fl. 47 - apenso, pelo qual estava sendo processado, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, eis que não era a primeira vez que cometia este tipo de delito. Ademais, agiu de modo consciente e agressivo, pois juntamente com seus comparsas causou pânico nos locais onde adentrou, demonstrando premeditação e frieza em seus atos. Logo, tal circunstância deve permanecer desfavorável ao réu.

Mantenho a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, razão pela qual mantenho a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 5 dias multa, por considerá-la suficiente, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP: emprego de arma e concurso de agentes, bem como a fração de aumento em 1/3, totalizando 6 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho a pena fixada ao ora recorrente em 6 anos de reclusão e 20 dias multa pelos crimes cometidos em face das vítimas R. S. P. DA C., J. C. A. DAS S., H. A. DA C. M., E. T. CASTRO, considerando que as circunstâncias do art. 59 do CP são as mesmas já analisadas, bem como a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP e ainda, a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Tendo em vista que o Apelante, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes de roubo da mesma espécie, sendo os subsequentes continuação do primeiro, mantenho a aplicação da pena de um só dos crimes, eis que idênticas, bem como a fração de aumento em 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 23 dias multa, nos termos do disposto no art. 71 do CP.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, possui razão o recorrente, eis que deve obedecer ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, devendo ser modificado para o regime semiaberto.

3) DAS RAZÕES DO APELO DE ESTER DA ROCHA E SILVA

A recorrente alega que não há provas para embasar uma sentença condenatória, devendo ser absolvida, eis que inexistem comprovações de sua participação no crime em análise. Aponta a participação de menor importância, uma vez que restou comprovado que apenas auxiliou durante a empreitada criminosa, colaborando para que os autores lograssem êxito no resultado. Aduz que caso não seja este o entendimento, que seja reformada a sentença para fixar a pena base no mínimo legal e afastada a incidência do at. 71 do CP, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Não há que se falar em participação de menor importância, eis que a testemunha PM RONYERI ANDERSON em juízo, fl. 379 - mídia, afirmou que: ¿(...) três pessoas desceram do carro e no automóvel ficou uma mulher que estava no banco do carona com vidro abaixado e conseguiu visualizá-la; que na delegacia reconheceu todos, menos o motorista. (...).¿

A testemunha PM IGOR ANDRADE afirmou em juízo, fl. 330 - mídia, que todos os cinco elementos presentes na audiência estavam no carro, inclusive ESTER.

A vítima R. S. P. DA C. declarou que: ¿(...) a mulher estava no banco do carona, não conseguindo apenas visualizar o motorista; que na delegacia foi possível fazer o reconhecimento da mulher; que quando chegou na delegacia estavam todos os cinco na parede.¿

Ora, restou comprovada nos autos a participação da ora Apelante, diante dos testemunhos prestados em juízo pelas vítimas e pelos PMs que participaram da prisão dos réus e ratificaram os depoimentos em sede policial, razão pela qual afasto sua pretensão absolutória ou de ver reconhecida sua participação de menor importância.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.I -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. (...) (TJDF, APR 232710619998070001 DF 0023271-06.1999.807.0001, Rel. José Divino de Oliveira, j. 13.03.2008, 2ª. Turma Criminal, Publicação 30.04.2008, DJe p. 138). (destaquei)
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera.
A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
." (TACRIM-SP - Ap. Crim. - Rel. Juiz Almeida Braga - in JUTACRIM 100/250). (destaquei)

No que pertine à dosimetria da pena, vejamos.

Apenas uma circunstância do art. 59 do CP foi valorada negativamente, a qual mantenho, inexistindo motivos para entender de modo diverso. Ademais, a culpabilidade do réu foi considerada como de grau médio, eis que à época dos fatos tinha completa consciência da ilicitude de seus atos e deveria se comportar de maneira diversa da que adotou. Ressalto que tal circunstância deve ser examinada quanto ao maior ou menor grau de censurabilidade/reprovabilidade do comportamento do agente. Assim, quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena nessa primeira etapa do processo de dosimetria. No presente caso, considero que a conduta do acusado se demonstrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, pois juntamente com seus comparsas causou pânico nos locais onde adentrou, demonstrando que agiu com premeditação e frieza. Logo, tal circunstância deve permanecer desfavorável ao réu.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Logo, mantenho a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, emprego de arma e concurso de agentes, bem como a fração de aumento em 1/3, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa.

Mantenho a pena fixada a ora recorrente em 6 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa pelos crimes cometidos em face das vítimas R. S. P. DA C., J. C. A. DAS S., H. A. DA C. M., E. T. CASTRO, considerando que as circunstâncias do art. 59 do CP são as mesmas já analisadas, bem como estão presentes as mesmas causas de aumento da pena previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Tendo em vista que a Apelante, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes de roubo da mesma espécie, sendo os subsequentes continuação do primeiro, mantenho a aplicação da pena de um só dos crimes, eis que idênticas, bem como a fração de aumento em 1/6, totalizando 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 30 dias multa, nos termos do disposto no art. 71 do CP.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, possui razão a recorrente, eis que deve obedecer ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, devendo ser modificado para o regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 10 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator